Tribunal: STF
Processo: HC 242110
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, resistência e lesão corporal. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Dedicação a atividades criminosas. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Paulo Henrique da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 913.216/SP (evento 2, fls. 88-95).



    O paciente  foi condenado às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado e, de 06 meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos delitos de tráfico de drogas, lesão corporal e resistência (art. 33, caput, da Lei 11.343/06, arts. 129, § 12, e 329 do Código Penal) (evento 2, fls. 48-59).



    No presente writ, a Defesa sustenta inidôneos os fundamentos do decreto condenatório para afastar a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, porquanto lastreados na quantidade de droga apreendida. Argumenta a possibilidade de aplicação do redutor na fração máxima (2/3). Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 2, fl. 88):



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES PARA A ABORDAGEM. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O caso apresentado nestes autos traz elementos que tornam válida a ação policial, pois o agravante empreendeu fuga e desobedeceu a diversas ordens de parada emanadas pelos policiais, dando-lhes elementos circunstanciais suficientes para que concluíssem pela ocorrência de crime permanente. 



    2. O agravante não faz jus à causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a existência de um boletim de ocorrência relativo ao mesmo crime, cerca de três meses antes da ocorrência que deu origem à ação penal aqui discutida, o que dá indícios da habitualidade delitiva, impedindo a incidência do benefício pleiteado. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Na espécie, o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, no regime inicialmente fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, em razão da apreensão de "50 porções de ‘crack’, com peso bruto aproximado de 25 gramas, e 6 porções de maconha, com peso bruto aproximado de 58,1 gramas.”. (evento 2, fl. 53).



    Quanto à possibilidade de aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, rememoro que, via de regra, cabe às instâncias ordinárias decidir sobre a aplicação ou não do benefício penal em questão e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando apropriado o habeas corpus para a revisão da matéria, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 



    Nessa perspectiva, esta Suprema Corte tem assinalado, a propósito do tema em pauta, que “A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa” (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016). No mesmo sentido: HC 238.616/RJ, de minha relatoria; HC 238.326/ES, Rel. Min. Luiz Fux; HC 237.512/RO, Rel. Min. Edson Fachin; HC 238.233/SP, Rel. Min. Luiz Fux.



    O magistrado de primeiro grau afastou a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, pois “No que toca à tese defensiva subsidiária, anoto que a causa de diminuição de pena trazida pelo § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, não se revela aplicável na espécie, pois a prova oral colhida demonstrou de forma segura e coesa que os réus dedicavam-se às atividades criminosas habitualmente, pois os policiais ouvidos em juízo mencionaram que ambos os acusados eram conhecidos pela venda de entorpecentes na cidade de Sales. As conversas encontradas no telefone de celular de Paulo, conforme já mencionado, também confirmam as declarações dos policiais militares.” (evento 2, fl. 39).



    O Tribunal estadual ao manter o afastamento da minorante, ressaltou: “Inadmissível o redutor penal relativo ao tráfico privilegiado, benefício reservado ao pequeno traficante, que se desviou única vez. No caso, ficou demonstrada a dedicação dos réus à atividade criminosa, algo evidenciado pelo lapso temporal que vinham praticando o comércio ilícito de drogas (o boletim de ocorrência de págs. 35/36 refere-se a fato do dia 11 de julho de 2022, e o crime em tela ocorreu em 06 de novembro de 2022).” (evento 2, fl. 58).



    Nesse prisma, o Superior Tribunal de Justiça destacou que “O pedido subsidiário, de igual modo, não comporta acolhimento diante da presença de elementos que permitem concluir que o agravante se dedica a atividades criminosas. O Tribunal de origem assinalou que ficou demonstrada a dedicação do réu a atividades criminosas pela presença de um registro de ocorrência em 11 de julho de 2022, pouco menos de três meses antes dos fatos apurados na ação penal que deu origem a este habeas corpus. Assim, demonstrado o vínculo com a traficância e a dedicação a atividades criminosas por meio de elementos probatórios idôneos, tem-se por correta a vedação ao benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado pela via eleita (...)” (evento 2 ,fl. 93).



    Diante do cenário descrito pelas instâncias anteriores, não detecto ilegalidade a ser sanada na presente via. A Corte local afastou a minorante do tráfico privilegiado diante da convicção judicial de que o Paciente não preencheu os requisitos objetivos para a concessão da benesse pleiteada.



    Assim, considerado o não preenchimento de um dos requisitos objetivos - dedicação à atividade criminosa -, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    Paralelamente, para concluir em sentido diverso quanto à aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Este Supremo Tribunal Federal tem advertido que “A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita” (RHC 140.006-AgR/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.9.2017). Nessa linha, “A invocação pelas instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava à atividade criminosa obsta, de fato, a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo certo que afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas, o qual o habeas corpus não comporta” (HC 205.252 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.8.2022). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente